Tribunal: TJSP
Processo: 1004205-27.2015.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO VISANDO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA SUCUMBÊNCIA – BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - ISENÇÃO QUE DECORRE DA PRÓPRIA PREVISÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECONHECIMENTO

APELAÇÃO NÃO CONHECIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280720
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004205-27.2015.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante JOSE
UILTON VIEIRA DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004205-27.2015.8.26.0197 -Voto no 34516
2
Apelante: José Uilton Vieira de Brito
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Comarca: Francisco Morato - 2a Vara Cível
Juíza prolatora: Renata Aparecida de Oliveira Milani
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
- JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA INTERPOSIÇÃO
DE APELAÇÃO VISANDO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA
GRATUITA E RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO
DO PAGAMENTO DA SUCUMBÊNCIA
BENEFÍCIO JÁ
CONCEDIDO QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO -
ISENÇÃO QUE DECORRE DA PRÓPRIA PREVISÃO LEGAL -
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL
-
RECONHECIMENTO
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA

VOTO No 34516
Interpõe o autor apelação em face da sentença que, com
base na conclusão do laudo judicial que atestou a ausência de invalidez
permanente, julgou improcedente a ação de cobrança de indenização do
seguro obrigatório DPVAT. E assim o faz a fim de que seja deferido o pedido
da assistência jurídica gratuita, bem como que seja determinado o
prosseguimento do feito.

Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
O apelo não pode ser conhecido.
A justiça gratuita já foi concedida ao autor quando da
distribuição da demanda em primeiro grau, tendo o dispositivo da sentença,
ademais, ressalvado a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004205-27.2015.8.26.0197 -Voto no 34516
3
mencionada no artigo 98, § 3o, do CPC.
Destarte, diante do evidente equívoco cometido, falta ao
apelante interesse na interposição da presente apelação.

Isto posto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
ANDRADE NETO
Relator